Tribunal: STF
Processo: ARE 1393511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LIV; 18; 25; 37, caput e incisos I, II, IX, XI, XIII e XIV; 39, §7º; 40, caput e § 13; 93, inciso IX; 201, § 9º; e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se da sentença, mantida incólume pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio diz respeito à possibilidade ou não de se reconhecer que o período de atividade exercido como servidor temporário é apto a integrar a contagem para efeitos de percepção de quinquênios e férias-prêmio referentes ao tempo laborado antes da Emenda Constitucional Estadual/MG nº 57/2003 e se disso adveio direito de percepção de montantes em pecúnia.



    O art. 31, da Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais, aplicável à presente situação, com a redação anterior à Emenda à Constituição Estadual/MG nº 57/2003, dispunha:



    (...)



    Ressalto que o dispositivo abarca “o servidor público civil”, dentre eles o servidor temporário, condição da parte autora à época em que firmava contratos administrativos com o ente réu, não distinguindo as várias espécies discriminadas pela doutrina. Não cabe, pois, ao intérprete fazê-lo, sobpena de derrogar preceito normativo, função exclusiva do Legislativo, e violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes (arts. 2º e 37, caput, CF/88), bem como desrespeitar o princípio da justeza ou conformidade funcional.



    Sobre o tema, explicita Maria Sylvia Zanella Di Pietro:



    (...)



    Posteriormente, a referida EC 57/2003 realizou modificações no ordenamento, especialmente quanto às disposições acima, traçando, em contrapartida, regras de transição no ADCT para os mesmos “servidores públicos estaduais” em sentido amplo, desta vez citando os que laboram na Administração Pública Fundacional. A saber:



    (...)



    Desta feita, a parte demandante se enquadra perfeitamente ao contexto apresentado, uma vez que, conforme os contratos administrativos juntados em evento 1, se encontra em exercício desde 1996 e, consequentemente, à época da publicação da emenda (15/07/2003), fazendo jus, portanto, aos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridas e a adquirir.



    Quanto aos quinquênios, a percepção deve se dar, realmente, em pecúnia. A respectiva liquidação será procedida alhures.



    Em contrapartida, no que concerne às férias-prêmio, improcede a almejada conversão em espécie, conforme será externado a seguir. Há direito, tão somente, ao gozo do benefício.



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, estabelecia a possibilidade de conversão, em espécie, das férias-prêmio adquiridas ao longo da carreira, seja por servidor efetivo ou mesmo temporário, uma vez que o legislador não os discriminou, não podendo o intérprete fazê-lo, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade (art. 2º e art. 37, caput, CF/88). Assim dispunha o inciso II, do artigo 31, da Constituição do Estado:



    (...)



    Entretanto, posteriormente, no artigo 117, do Ato das Disposições Constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 57, modificou-se o regramento acima, vedando a conversão das férias-prêmio em espécie após 29.02.2004, in verbis:



    (...)



    Da leitura do dispositivo, conclui-se que foi assegurado ao servidor público a conversão em espécie somente daquelas férias adquiridas até 29/02/2004.



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas é de que será somente será devida a conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas mesmo após 29/02/2004, desde que comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor:



    (...)



    Traçado o parâmetro legal e jurisprudencial, de análise atenta do feito, noto que a parte autora ainda se encontra vinculada aos quadros de pessoal da parte ré, o que significa que não foi exonerada, demitida, tampouco se aposentou.



    Com efeito, a servidora, ora autora, que iniciou o exercício de suas funções em 1996, conforme já destacado, se encontrando em atividade no serviço público.



    De conseguinte, apenas é pertinente a declaração de seu direito ao gozo das férias-prêmio adquiridas e a adquirir, como já explanado anteriormente, porém não a sua imediata conversão em pecúnia.



    Logo, de rigor o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, com o reconhecimento do direito da parte autora aos quinquênios e férias-prêmio adquiridos e a adquirir, com a condenação da ré ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos quinquênios adquiridos, respeitado o prazo prescricional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente